Tribunal: TJSP
Processo: 2225970-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA FOI REJEITADA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PELA QUAL BUSCAVA A AGRAVANTE VER RECONHECIDA NULIDADE DE CITAÇÃO, SUA ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA LIDE, PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIALMENTE DEDUZIDA, BEM COMO PRESENÇA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – REFORMA DA R.

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA FOI REJEITADA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PELA QUAL BUSCAVA A AGRAVANTE VER RECONHECIDA NULIDADE DE CITAÇÃO, SUA ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA LIDE, PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIALMENTE DEDUZIDA, BEM COMO PRESENÇA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – REFORMA DA R. DECISÃO.

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO PROMOVIDA EM NOME DA EMPRESA COEXECUTADA - ILEGITIMIDADE DA RECORRENTE NA DEFESA DE INTERESSE DE TERCEIROS – DISCUSSÃO QUE DEVE SER DEDUZIDA DE FORMA APROPRIADA, E POR QUEM DE DIREITO, ANTE A IMPOSSIBILIDADE DA DEFESA, EM NOME PRÓPRIO, DE DIREITO ALHEIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 18, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO QUANTO A TAL TÓPICO.

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL PROMOVIDA EM NOME DA AGRAVANTE - POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA ADSTRITA A VERIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DO ARTIGO 256, DO CPC – HIPÓTESE NÃO VERIFICADA NOS AUTOS – CITAÇÃO EDITALÍCIA PROMOVIDA PREMATURAMENTE – NULIDADE DA CITAÇÃO CONFIGURADA – R. SENTENÇA ANULADA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS A VARA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO – NECESSÁRIA REFORMA - RECURSO PROVIDO.

ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA LIDE, DE PRESCRIÇÃO, E DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – QUESTÕES QUE DEVEM SER TIDAS POR PREJUDICADAS DIANTE DO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CITAÇÃO – MATÉRIAS QUE DEVEM SER APRECIADAS OPORTUNAMENTE PELO JUÍZO RESPONSÁVEL PELO ANDAMENTO DO FEITO, ISSO DEPOIS DE DEVOLVIDO O PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA – RECURSO PREJUDICADO QUANTO A TAIS TÓPICOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2225970-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante FLÁVIA REGINA ASSIS YAMADA, é agravado ATIVOS S.A.
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Conheceram em parte do recurso, e na parte conhecida deram provimento.",
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225970-86.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 43890
AGRV.No: 2225970-86.2020.8.26.0000
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
AGTE. : FLÁVIA REGINA ASSIS YAMADA FERREIRA
AGDO. : ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉD. FINANCEIROS
ITSD. : DESFILE TECIDOS PRUDENTE LTDA, E OUTRO
JUIZ : LUIZ AUGUSTO ESTEVES DE MELLO
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA
R. DECISÃO PELA FOI REJEITADA IMPUGNAÇÃO
AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PELA QUAL
BUSCAVA A AGRAVANTE VER RECONHECIDA
NULIDADE DE CITAÇÃO, SUA ILEGITIMIDADE PARA
FIGURAR
NO
POLO
PASSIVO
DA
LIDE,
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
INICIALMENTE
DEDUZIDA, BEM COMO PRESENÇA DE EXCESSO
DE EXECUÇÃO
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO
COM PEDIDO DE REFORMA
REFORMA DA R.
DECISÃO.
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE
DA
CITAÇÃO
PROMOVIDA
EM
NOME
DA
EMPRESA
COEXECUTADA - ILEGITIMIDADE DA RECORRENTE
NA DEFESA DE INTERESSE DE TERCEIROS

DISCUSSÃO QUE DEVE SER DEDUZIDA DE FORMA
APROPRIADA, E POR QUEM DE DIREITO, ANTE A
IMPOSSIBILIDADE
DA
DEFESA,
EM
NOME
PRÓPRIO, DE DIREITO ALHEIO INTELIGÊNCIA DO
ART. 18, DO CPC
RECURSO NÃO CONHECIDO
QUANTO A TAL TÓPICO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR
EDITAL PROMOVIDA EM NOME DA AGRAVANTE -
POSSIBILIDADE
DE
CITAÇÃO
EDITALÍCIA
ADSTRITA A VERIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DO
ARTIGO
256,
DO
CPC

HIPÓTESE
NÃO
VERIFICADA NOS AUTOS
CITAÇÃO EDITALÍCIA
PROMOVIDA PREMATURAMENTE
NULIDADE DA
CITAÇÃO
CONFIGURADA

R.
SENTENÇA
ANULADA
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS A VARA DE
ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO
FEITO
NECESSÁRIA REFORMA - RECURSO
PROVIDO.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO
POLO PASSIVO DA LIDE, DE PRESCRIÇÃO, E DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225970-86.2020.8.26.0000 -Voto no
3
EXCESSO DE EXECUÇÃO
QUESTÕES QUE
DEVEM SER TIDAS POR PREJUDICADAS DIANTE
DO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CITAÇÃO
MATÉRIAS QUE DEVEM SER APRECIADAS
OPORTUNAMENTE PELO JUÍZO RESPONSÁVEL
PELO ANDAMENTO DO FEITO, ISSO DEPOIS DE
DEVOLVIDO O PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE
DEFESA NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA

RECURSO
PREJUDICADO
QUANTO
A
TAIS
TÓPICOS.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto
por FLÁVIA REGINA ASSIS YAMADA FERREIRA, uma vez tirado contra
R. Decisão que vem copiada a fls. 76/78, nos exatos moldes em que
proferida em Ação de Cobrança, ora em fase de Cumprimento de Sentença,
esta proposta por ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS contra FLÁVIA REGINA ASSIS YAMADA FERREIRA,
DESFILE TECIDOS PRUDENTE LTDA, e TIAGO ALVES FERREIRA, pela
qual foi rejeitada Impugnação movimentada pela recorrente, momento em
que o Juízo reconheceu a validade da citação promovida nos autos
principais, bem como a legitimidade da inconformada para figurar no polo
passivo da demanda, afastando ainda a pretensão direcionada ao
reconhecimento de prescrição, para no mais deixar, e por outro lado, de
apreciar a insurgência apresentada em relação ao alegado excesso de
execução, o que se deu diante da ausência de indicação do valor que a
recorrente entende como sendo o efetivamente devido, tanto é que
determinou o regular prosseguimento da ação, o que deverá se dar até seus
finais termos.
Inconformada com os limites definidos pela R. Decisão
como proferida, dela recorre a corre Flavia, na condição de um dos
ocupantes do polo passivo da relação, assim procedendo na busca de ter
por modificado o posicionamento adotado pelo D. Julgador, pois segundo
sustenta, a citação ficta como promovida nos autos principais se mostra
eivada de efetiva nulidade, uma vez que a recorrida deixou de buscar sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225970-86.2020.8.26.0000 -Voto no
4
citação pessoal no endereço mantido pela inconformada, apesar de
corretamente indicado nos autos, o que se tem de forma exata, pois se trata
do local onde mantém seu domicílio, nulidade essa que também teria se
verificado em relação a empresa coexecutada, daí o porquê de pedir pela
declaração de nulidade dos atos processuais praticados após a indevida
citação como levada a cabo, nulidade essa que implica, por consequência,
na decretação da prescrição da pretensão inicialmente deduzida, pois
decorridos mais de cinco anos desde o vencimento da obrigação sem que
fosse promovida citação válida nos autos principais, fato que impede que se
tenha por interrompido o prazo prescricional.
Sustenta também que não conta com legitimidade para
figurar no polo passivo da demanda executiva, isso porque não integrava
mais ao quadro societário da empresa devedora quando foi contraído o
empréstimo objeto da lide, acenando por fim pela presença de efetivo
excesso de execução, o que se tem diante da incidência de indevida
capitalização de juros, o mesmo se verificando em relação a exigência dos
juros de mora, haja vista que não foi esta devidamente constituída, motivos
pelos quais pediu pelo integral acolhimento de seus reclamos, de sorte a
que venha a ser totalmente reformado o posicionamento incorretamente
adotado pelo Juízo.
Concedido o efeito buscado, foram a seguir dispensadas
informações, momento em que a agravada, conforme dá conta por
manifestação de fls. 229/240, apresentou sua devida contraminuta, assim
pugnando pela manutenção da R. decisão que entende indevidamente
recorrida, subindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a se promover a
regular reapreciação da matéria já regularmente debatida junto ao 1o Grau
de Jurisdição.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225970-86.2020.8.26.0000 -Voto no
5
O inconformismo como exteriorizado pela ora recorrente
deve ser parcialmente conhecido por parte desta Turma Julgadora, sendo
certo que, na parte conhecida, deve ser alvo de acolhida, uma vez que a R.
Decisão hostilizada não se colocou como plenamente adequada no trato da
questão como submetida ao Juízo.
Trata o caso de Ação de Cobrança, ora em fase de
Cumprimento de Sentença, por força da qual a agravante alega ser indevida
a constituição de título executivo judicial em seu desfavor, isto em razão da
alegada nulidade da citação promovida, tanto em seu nome quanto em
nome da empresa coexecutada pois, conforme indica, não resultaram
devidamente diligenciados os endereços constantes dos autos principais de
sorte a assim se promover a sua adequada citação pessoal, pretensão essa
afastada pelo Juízo, isto porque reconheceu a plena validade do ato
citatório como levado a cabo no feito, afastando no mais, e na ocasião, os
demais pedidos, estes que foram direcionados ao reconhecimento da
prescrição, da ilegitimidade da ora inconformada para figurar no polo
passivo da demanda, bem como aspecto relativo ao alegado excesso de
execução.
Partindo da introdução acima indicada, e no que diz
respeito a alegação de nulidade de citação da empresa coexecutada, é de
se ter por certo que a insurgência nesse sentido deduzida não deve ser alvo
de maiores atenções por parte desta Turma Julgadora, sendo de rigor que
se reconheça que não se constitui a agravante em parte legítima para
deduzir em Juízo tal pedido, devendo a interessada, através dos meios
juridicamente apropriados, buscar a satisfação de suas pretensões através
dos mecanismos que são colocados a sua disposição, não se admitindo que
a recorrente busque, através do expediente utilizado, a defesa de direito
alheio, para o que não conta com legitimidade.
Em assim sendo, de rigor entender que os reclamos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225970-86.2020.8.26.0000 -Voto no
6
recorrente com relação a alegação de nulidade de citação da empresa
coexecutada não devem ser sequer conhecidos, uma vez que a defesa de
bens e de interesses de terceiros deve ser promovida por quem detenha
interesse e legitimidade para tanto, pois ninguém poderá pleitear em nome
próprio, o que se tem como direito alheio (art. 18, CPC), aspecto este que foi
desprezado pela agravante.
Superado esse primeiro aspecto, e enveredando pelas
demais questões como submetidas a apreciação desta Turma Julgadora, é
de se dizer que os elementos coligidos ao todo processado permitem firmar
entendimento no sentido de que não deve ser mantido o posicionamento
adotado pelo Juízo, haja vista que a demandante deixou de buscar a citação
pessoal da recorrente em todos os endereços constantes do feito principal,
pois mesmo diante da localização de novo endereço da demandada, a ora
recorrente, conforme consulta promovida junto ao “INFOJUD” (fls. 150), a
ocupante do polo passivo não buscou a citação pessoal da ré no local
indicado na consulta, sendo certo que pela petição que vem juntada a fls.
151/152, a instituição financeira demandante pediu pela expedição de Carta
Precatória dirigida ao endereço em questão para citação de “Sidnei
Bigliazzi”, pessoa essa que não figura como parte nos autos, deixando
assim de ser objeto de apreciação pelo Juízo, tampouco de diligência
direcionada a citação da inconformada.
Diante de tais elementos, e ainda que se possa até
reconhecer a possibilidade de se promover a citação editalícia em relação
ao caso em análise, imperativo firmar entendimento no sentido de que, por
se tratar de citação desenvolvida “fictamente”, é certo que o emprego de tal
modalidade de comunicação de que uma ação estava sendo em desfavor
da recorrente promovida, só poderia se dar em situação diversa daquela
como utilizada no caso concreto, porque apropriada para situações em que
o réu (ré) se encontre em local ignorado, incerto, ou mesmo inacessível, o
que se tem em atenção aos termos do quanto vem definido pelo artigo 256,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225970-86.2020.8.26.0000 -Voto no
7
§ 3o, do Código de Processo Civil em vigor, e sempre depois de esgotados
todos os meios voltados as tentativas de citação pessoal.
“Art. 256. A citação por edital será feita:
§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou
incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive
mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos
cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços
públicos.”
Ainda que não se tenha obtido êxito em algumas
diligências direcionadas a citação pessoal da ré, é certo que não foram
esgotadas todas as tentativas de localização, uma vez que não foram
exauridas todas as diligências possíveis no sentido de ser promovida a
citação pessoal de demandada, ora recorrente, notadamente no caso dos
autos em que o endereço apurado através da consulta promovida junto ao
“INFOJUD” (fls. 150), sequer foi alvo de diligência, ou seja, foi
injustificadamente desprezado, fato que deveria ser observado antes de se
enveredar pela citação editalícia, ou seja ficta, e que acabou implicando no
julgamento a revelia promovido em razão da Ação de Cobrança como
proposta nos autos principais.
Diante de tal realidade, de rigor o acolhimento da
pretensão recursal como deduzida pela inconformada, uma vez que o
procedimento adotado pelo Juízo, que deve ser reservado as situações
previstas expressamente no Código de Processo Civil, as quais, por não
resultarem configuradas nos autos, implicam no reconhecimento da nulidade
da citação como promovida, assim inviabilizando, por consequência, o
exercício do sagrado direito de defesa como ostentado pela recorrente.
De sorte a corroborar o entendimento até aqui adotado,
é caso de se conferir o entendimento adotado pela 28a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225970-86.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Privado desta E. Corte, o que se deu por ocasião do julgamento do Agravo
de Instrumento no 2251748-29.2018.8.26.0000, este que foi levado a mesa
aos 14 de dezembro de 2018, por Voto da lavra do Desembargador Cesar
Luiz de Almeida, que assim dispôs acerca do tema:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS -
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INSURGÊNCIA CONTRA
DECISÃO QUE AFASTOU A ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO
POR EDITAL, APRESENTADA PELOS CORRÉUS EM SEDE DE
IMPUGNAÇÃO - VERIFICADA A AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS
MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DOS CORREQUERIDOS - INVALIDADE DO
ATO CITATÓRIO - DECISÃO REFORMADA PARA ACOLHER A
IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELOS COEXECUTADOS A FIM DE
RECONHECER A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL E DE TODOS
OS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES - RECURSO PROVIDO.”
Diante do quanto exposto, forçoso considerar nula a
citação da recorrente como promovida nos autos, devendo a demanda
retomar sua regular marcha processual, ao menos nesse ponto, o que
deverá se dar com a adequada citação da recorrente, e com a reabertura de
prazo para apresentação de defesa de sua parte, circunstância essa que
impede que sejam enfrentadas, ao menos no presente momento do
processo, as demais questões trazidas a apreciação desta Turma
Julgadora, conforme direcionadas ao reconhecimento da ilegitimidade da
recorrente para figurar no polo passivo da lide, como também aspectos
relativos a prescrição e excesso de execução, devendo tais questões ser
oportunamente submetidas a nova apreciação por parte Juízo, o que deverá
se dar depois da colheita de eventual manifestação da recorrente nos autos,
naturalmente depois de devolvido o prazo para apresentação de sua defesa
na Ação de Cobrança que contra ela foi movimentada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225970-86.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Diante de tal realidade, deve ser acolhida a insurgência
recursal que foi apresentada pela agravante, de sorte a que se reconheça a
efetiva nulidade da citação por edital que foi desenvolvida no feito principal
em nome da ora recorrente, e por consequência da R. Sentença proferida,
devendo assim ser restabelecida a regular marcha procedimental a partir do
momento em que deveria apresentar resposta, cujo prazo deve ser contado
do trânsito em julgado do presente Acórdão.
Finalmente, e diante do acolhimento da Impugnação ao
Cumprimento de Sentença movimentado pela ora inconformada, e que
implicou na extinção do Incidente de Cumprimento de Sentença, de rigor a
condenação da recorrida ao pagamento de custas e despesas processuais,
com fixação dos Honorários Advocatícios em 10% do valor atualizado da
execução. É de se dizer ainda, e por fim, que não comporta acolhida o
pedido direcionado a condenação da recorrida ao pagamento da multa
prevista pelo artigo 258, da Lei de Ritos (“Art. 258. A parte que requerer a
citação por edital, alegando dolosamente a ocorrência das
circunstâncias autorizadoras para sua realização, incorrerá em multa
de 5 (cinco) vezes o salário-mínimo. Parágrafo único. A multa reverterá
em benefício do citando.”), haja vista que não resultou configurada
qualquer situação dolosa que permita reconhecer presentes as
circunstâncias motivadoras da citação por edital, mas sim de simples falha
na promoção das diligências necessárias para citação pessoal da recorrente
em todos os endereços constantes dos autos principais.
Pelo exposto, e em se conhecendo apenas em parte do
Recurso como movimentado, a ele se dá provimento, o que se dá nos
exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator